Tribunal: TJPA
Processo: 0018035-98.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00180359820168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR SOBRINHO (ADVOGADO: ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR E VINICIUS AFONSO DE ARAUJO MARZULLO MAIA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. Nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
In casu
, a sentença condenatória não se encontra respaldada unicamente no depoimento da vítima. Logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Pena mantida. Inexistência de comprovação nos autos do estado de saúde do recorrente que justifique a suspensão da execução da pena privativa de liberdade nos termos do disposto no § 2º do art. 77 do CP. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00180359820168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR SOBRINHO (ADVOGADO: ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR E VINICIUS AFONSO DE ARAUJO MARZULLO MAIA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ DE RIBAMAR SOBRINHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas nos arts. 129, § 9º e 147 do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de detenção em regime aberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 30 de setembro de 2016, na residência da vítima, situada à Folha 11, Quadra 03, Lote 43-C, neste município, o denunciado JOSÉ DE RIBAMAR SOBRINHO lesionou sua ex-companheira, a Sra. Luciana de Sousa Medeiros, bem como lhe ameaçou causar mal grave e injusto. (...) as partes conviviam maritalmente há 12 (doze) anos, à época dos fatos, advindo 01 (uma) filha da união. Na data supracitada, o denunciado tentou enforcá-la e agrediu os braços da ofendida com uma bengala. Em seguida, ainda pegou o braço da ofendida e o colocou para trás, com claro intuito de imobilizá-la. Logo, as filhas do casal intervieram, tentando proteger sua genitora dos ataques de seu pai. Seguidamente, a vítima se dirigiu até a Delegacia da Mulher denunciar o ex-companheiro, momento em que soube do deferimento das medidas protetivas de urgência em seu favor, oportunidade em que foi encaminhada para coleta de prova pericial. Ao retornar para sua residência, por volta das 16h, a vítima colocou de volta a televisão, levada para a sala pelo ex-companheiro, para o quarto de suas filhas, ocasião em que o denunciado se irritou e passou a cortar os cabos do televisor. Em seguida, o denunciado agrediu novamente a ofendida com puxões de cabelo e socos em suas costas, momento em que também ameaçou que `iria enfiar uma faca na vítima¿.(...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 22 de março de 2017, fl. 05.

Aduz o Apelante que é portador de deficiência física que diminui a capacidade de se locomover. Aponta divergências nos depoimentos das testemunhas. Informa que sofreu mais agressões que a suposta vítima, eis que não tem forças para agredi-la. Alega que não há provas do cometimento do crime de ameaças e que quem começou as agressões foi sua ex-companheira. Informa também que agiu em legítima defesa própria, eis que a suposta vítima é pessoa violenta e agressiva que responde por um homicídio. Pretende que seja utilizado em seu favor o princípio
in dubio pro reo.
Requer sua absolvição ou a revisão da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP ou, em caso de ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal, que seja aplicado o § 2º do art. 77 do CP.

Contrarrazões às fls. 76-78v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reduzida a pena base.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A materialidade do delito restou comprovada às fls.45-46 dos autos em apenso, atestando `
várias escoriações avermelhadas no braço e antebraço esquerdo; 01 estigma unguenal avermelhado no colo; hematoma arroxeado e edema no dorso da mão direita
¿.

A autoria, por sua vez, se comprova diante das declarações da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, fl. 34 - mídia, com ênfase nas afirmações da informante JORDEANE RICELLY MEDEIROS CINTRA (filha da vítima) que presenciou as agressões, relatando que em um primeiro momento o réu apenas machucou o braço da vítima, porém, ao retornarem da delegacia o réu fez uso de sua bengala para agredir a vítima, o que fez com que fosse preso em flagrante.

A também informante WESLAINE SISNE MEDEIROS SOBRINHO menor, (filha da vítima e do réu) afirmou: ¿(...)
que a vítima foi à delegacia para pedir medida protetiva porque o acusado falava que ia meter uma faca no peito dela; (...) que a ofendida reclamou e o réu avançou para batê-la; que ele a segurou pelo braço; que o denunciado disse que ia matar a vítima enforcada; que viu o acusado usando a bengala para agredir a vítima; que a depoente e sua irmã tentaram separá-los; que a bengala tingiu as costas e um dos braços da ofendida; que o acusado disse que ia meter a faca no peito da vítima por causa de uma chácara que eles tem porque a vítima disse que ia vender a chácara
(...).¿

A vítima afirmou que o réu não aceitava o fim do relacionamento e que as agressões foram decorrentes da briga por uma televisão que seu sobrinho havia quebrado; que o réu lhe agrediu com uma bengala e que suas filhas a ajudaram, conseguindo fazer com que ele a soltasse.

O PM MARLYSON CLEBER DE LIMA MARANHÃO relatou que a viatura foi acionada e ao se dirigirem ao local encontraram a vítima lesionada com hematomas pelo corpo.

O réu, em juízo, afirmou que lesionou a vítima ao se defender de suas agressões; que caiu no chão e que sua ex-companheira ficou em cima dele e para se defender segurou os braços dela, o que teria ocasionado os hematomas.

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos.
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP C/C OS ARTS. 7º, INCISO I, E 41 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,
se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II -
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018 ) (destaquei)
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Na hipótese, verifico que a sentença condenatória não se encontra respaldada unicamente no depoimento da vítima. O ora recorrente não logrou êxito em comprovar sua versão de legítima defesa, eis que as provas dos autos dão conta do contrário. Logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP

O MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas. Quanto à culpabilidade, considerou como de alta reprovabilidade ¿não sendo socialmente admissível que uma pessoa que mantenha uma convivência amorosa por mais de doze anos, possuindo filhas em comum, agrida fisicamente sua amada e a humilhe com xingamentos¿. No que se refere às circunstâncias do crime considerou que ¿são reprováveis, pois o réu agrediu a vítima e a ameaçou na presença de sua enteada e de sua filha, ambas menores de idade, que também foram agredidas pelo réu quando tentaram defender a mãe, imobilizando-a com uma bengala nas costas como se animal selvagem a ser domesticado fosse, o que é simbolicamente muito grave¿.

As demais circunstâncias foram consideradas favoráveis ou neutras, não havendo razão para entender de modo diferente.

Logo, mantenho a pena base em 2 anos de detenção, mantendo ainda as razões invocadas pelo Juízo: ¿
visando à finalidade da pena (reprovação, reeducação do agente e prevenção social).¿

Presente a agravante prevista no art. 61, II, a, do CP, eis que o crime foi cometido em razão de uma briga decorrente de uma televisão que havia sido levada para o quarto, bem como da denúncia feita na delegacia especializada. Mantenho, portanto, o agravamento da pena em 4 meses.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo a pena em 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP

O Juízo considerou como desfavorável somente a circunstância referente aos motivos do delito, fundamentando-a como:
¿reprovável e injustificado, está relacionado ao destempero e à incapacidade de o acusado se controlar diante das situações triviais e cotidianas de qualquer relação íntima de afeto¿.
Desta forma, a pena base foi fixada em 1 mês e 15 dias de detenção, a qual mantenho. Inexistem elementos nos autos capazes de considerar como desfavoráveis as demais circunstâncias do art. 59 do CP., razão pela qual mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo.

Mantenho ainda a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, eis que o delito foi cometido no contexto da violência doméstica, permanecendo o aumento da pena em 15 dias, totalizando 2 meses de detenção. Inexistem atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Sendo assim, a pena definitiva pelo cometimento do crime de ameaça deve permanecer em 2 meses de detenção.

Em razão da existência de concurso material de crimes, art. 69 do CP, as penas devem ser cumuladas, totalizando, portanto, 2 anos e 6 meses de detenção a serem cumpridos em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.

Quanto à pretensão de aplicação do disposto no § 2º do art. 77 do CP, tenho que não há comprovação nos autos do estado de saúde do recorrente que justifique a suspensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator